Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-93.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005960-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIO MOISES NEGRI - CPF: 014.345.919-80 (RECORRENTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROTESTO INDEVIDO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR À ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO.
DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, verifica-se do extrato emitido pelo DETRAN/MT a informação da venda do veículo em 2010 (id. 146723662), não logrando êxito o agravante em comprovar a origem do débito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática, pela qual foi negado
provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo a sentença que
declarou a inexigibilidade d
o débito e condenou as partes reclamadas ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais)
,
a título de indenização por danos morais.

O agravante sustenta ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O agravado não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 166236653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023